Tribunal: TJDFT
Processo: 0729923-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a submissão da Novacap ao regime de precatórios para pagamento de suas obrigações judiciais, conforme entendimento consolidado na ADPF 949/DF. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à alegada alteração do contexto fático da Novacap e à incidência do artigo 493 do CPC, bem como quanto à tese de afastamento da ADPF 949/DF por suposta violação ao artigo 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal e aplicação do artigo 523 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão relevante que justifique sua integração por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado abordou expressamente a submissão da Novacap ao regime de precatórios, reafirmando a tese fixada na ADPF 949/DF, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, que determinou a inaplicabilidade de medidas constritivas contra a empresa.
5. A alegação de que a aprovação de política de distribuição de lucros descaracterizaria a natureza da Novacap não modifica o entendimento consolidado na ADPF 949/DF, que reconheceu a empresa como prestadora de serviço público essencial, não sujeita a regime concorrencial.
6. O Tema 865 do STF, que trata da complementação de indenização expropriatória, não se aplica ao caso concreto, pois a demanda versa sobre o pagamento integral da indenização e não sobre complementação.
7. A decisão embargada fundamentou-se de forma suficiente, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e argumentos apresentados, desde que incompatíveis com a conclusão adotada.
8. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando os embargos de declaração à modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a fundamentação do julgado contenha razões suficientes para a solução da controvérsia.
3. A ADPF 949/DF tem efeito vinculante e eficácia erga omnes, determinando a submissão da Novacap ao regime constitucional de precatórios, sendo vedadas medidas constritivas contra a empresa.
4. O Tema 865 do STF não se aplica a casos de pagamento integral de indenização expropriatória, limitando-se a situações de complementação da indenização.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o; CF/1988, art. 100; CPC, art. 523.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023, DJe 22.09.2023; TJDFT, Acórdão 1766768, 07298785420238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.10.2023, DJe 18.10.2023; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023.